Tribunal: TJDFT
Processo: 0036998-86.2014.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇAO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. A exigência do Relatório de Impacto de Trânsito pela Administração, ainda que posterior à expedição do alvará de construção do empreendimento imobiliário, não pode ser considerada motivo de força maior ou caso fortuito apto a excluir o nexo causal, tratando-se de risco próprio da atividade desenvolvida pela construtora ré.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (Tema 996).
3. Reconhecido judicialmente o direito do promitente comprador á percepção de indenização por lucros cessantes, decorrentes do atraso na entrega do imóvel, não se mostra cabível a aplicação, de forma invertida, de cláusula penal pactuada exclusivamente em favor da promitente vendedora.
4. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, deve ser mantida a condenação proporcional das partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma prevista no caput do artigo 20 do CPC/1973, em vigor na data da prolação da sentença.
5. Recursos de Apelação conhecidos e não providos.